Tribunal: STF
Processo: HC 244830
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão individual proferida pelo Ministro Relator da Apelação Criminal nº 7000257-73.2024.7.00.0000/PR do Superior Tribunal Militar (e-doc. 6).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Militar ante a alegada prática do crime do art. 163 do Código Penal Militar (recusa de obediência), fato ocorrido em 22/09/2021. A peça acusatória foi recebida em 26/05/2022. 



    3. Sobreveio a prolação de sentença, em 27/02/2024, pela qual o paciente foi condenado à pena de 1 ano de detenção, no regime aberto (e-doc. 7, p. 19). 



    4. A defesa formalizou apelação. Na pendência de julgamento do recurso, protocolou petição apontando o cabimento da propositura de Acordo de Não Persecução Penal. Seguiu-se a prolação da citada decisão, objeto do presente habeas corpus.  



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, ser cabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP. Tece considerações a respeito da viabilidade de aplicação do instituto no âmbito da Justiça Militar. Cita precedentes. Argumenta que o não oferecimento da proposta, pelo órgão do Ministério Público, no momento processual adequado, é causa de nulidade da ação penal. 



     



    6. Busca, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, até o julgamento final deste writ. No mérito, pretende que seja determinada a remessa dos autos de origem ao Ministério Público Militar para que se manifeste, fundamentadamente, sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do STM revelou que a Corte, em 05/12/2024, negou provimento ao recurso de apelação da defesa (processo nº 7000257-73.2024.7.00.0000/PR). Consta do andamento processual o protocolo de recurso extraordinário, estando pendente a análise de admissibilidade. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal Militar. Inexistindo pronunciamento colegiado do STM, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. De início, observo que não se tem em jogo a aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o benefício do ANPP, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020, ou seja, em data anterior ao cometimento do delito pelo qual o paciente restou condenado (22/09/2021). A questão sob análise neste Habeas Corpus diz respeito, exclusivamente, ao cabimento, no caso concreto, do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 



    11. Pois bem. A partir do requerimento da defesa, o Ministério Público Militar apresentou manifestação no sentido do não cabimento do ANPP. Eis os principais trechos do pronunciamento:



    “(...) 



    Preliminarmente, há de se frisar que a propositura do ANPP é prerrogativa do Ministério Público, não podendo o Órgão Judicante obrigá-lo a tal propositura (STJ/RHC 161.251). 



    Cabe destacar também que, em nenhum momento, a Defesa suscitou a aplicação do ANPP, nem mesmo nas Razões deste Apelo, vindo a inovar agora, em Petição extemporânea e após manifestação do Fiscal da Lei (Evento 10), sob pena de usurpação da função ministerial, bem como de supressão de instância (...) 



    No mérito, já temos nos manifestado reiteradamente, em nossos Pareceres, pela não aplicabilidade do artigo 28-A à Justiça Militar, sendo a última no HC nº 349-51.2024, quando encampamos os posicionamentos do MPM e da Douta Autoridade Judiciária Militar, apontada como coatora.



    Na ocasião, reforçamos o entendimento jurisprudencial desse E. Superior Tribunal Militar, até pela plena vigência do verbete da Súmula 18 do e. STM: "O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".(DJe N° 140, de 22.08.2022), porque a Decisão paradigma invocada pela DPU, na ocasião (HC 232.254-STF), não foi prolatada pelo plenário do STF, mas por uma das suas turmas, bem como pelo fato de o acórdão ainda não ter transitado em julgado, não sendo, portanto, vinculante no tema. 



    Embora a Defesa só se refira a uma Decisão prolatada em 6/5/2024, sem identificá-la (e era ônus seu), está claro que se refere a um posicionamento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Verifica-se, além disso, a necessidade de prestigiar a segurança jurídica em todos os casos em trâmite neste na Justiça Militar, até ulterior decisão do e. STM na proposta de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), atualmente em trâmite nessa Corte, bem como um posicionamento definitivo do e. STF na matéria” (e-doc. 8; grifos nossos).



    12. O Ministro Relator, no STM, após colher a manifestação do titular da ação penal, negou seguimento ao pleito defensivo, apresentando a seguinte fundamentação, na parte relevante para o deslinde da controvérsia: 



    “(...) Porém, como visto, apesar da admissão da incidência do ANPP em situações como a citada acima, o entendimento consolidado na referida Turma é de que a aplicação retroativa do instituto somente é cabível nos casos em que o Acusado tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos, após a data a vigência do art. 28-A do CPP. 



    Assim se considera, em nome da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. 



    Por oportuno, registre-se que, na presente hipótese, o Apelante foi condenado na primeira instância em decorrência de fatos ocorridos em 22/9/2021, ou seja, tempos depois da entrada em vigor do 28-A do CPP comum. 



    Ademais, consoante asseverado pela PGJM, em seu Parecer, “em nenhum momento, a Defesa suscitou a aplicação do ANPP, nem mesmo nas Razões deste Apelo, vindo a inovar agora, em Petição extemporânea e após manifestação do Fiscal da Lei (...). 



    Dessa feita, descabe sequer cogitar da incidência do Acordo de Não Persecução Penal na situação versada nos autos. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 13, inc. V, do RISTM, nego seguimento ao pedido formulado pela Defesa do Apelante 3º Sgt ADAILSON DE SOUZA LIMA COUTINHO (...)” (e-doc. 6; grifos nossos)



    13. Os contornos do caso sob análise revelam que a prática delitiva e o oferecimento da denúncia se deram já na vigência da Lei nº 13.964, de 2019, sendo inexistente notícia de qualquer manifestação da defesa preconizando a observância do instituto, em momento anterior à prolação da sentença condenatória de primeira instância. A insurgência quanto a não manifestação do Ministério Público se deu apenas em segunda instância, na pendência de julgamento do recurso de apelação. 



    14. A par desse aspecto, observo que o Ministro Relator, à vista da petição da defesa, deu imediata vista dos autos ao Órgão do ministério público com atuação perante a Corte, resultando a emissão de parecer no sentido do não cabimento do ANPP, fundamentado não apenas na suposta inaplicabilidade do instituto no âmbito da Justiça Militar, mas também, em razão da preclusão operada.  



    15. Os entendimentos veiculados pelas instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência recente desta corte, especialmente representada nos seguintes precedentes, considerados casos similares ao analisado neste habeas corpus: 



    “(...) No caso concreto, tendo a denúncia sido ofertada já na vigência da Lei n. 13.964/2019, observo inexistente qualquer manifestação da defesa quanto ao interesse na realização do acordo de não persecução penal em momento anterior à sentença condenatória, notadamente tendo apresentado alegações escritas (e-Doc 2, fls. 212-227). 



    A insurgência quanto ao direito ao acordo de não persecução penal foi realizada apenas nas razões de apelação (eDoc 2, fls. 287-306). Verifico, portanto, ocorrida a preclusão da pretensão de realização do acordo de não persecução penal, da transação penal e da suspensão condicional do processo.” 



    (HC nº 237.500-MC/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/02/2024, p. 22/02/2024; grifos nosso) 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    2. A Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 233147 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 7/11/2023) firmou o entendimento de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP; o que não ocorreu no presente caso. 



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa. Precedentes. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (RE 1.474.988-AgR/SE, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, J. 04/03/2024, p. 18/3/2024)



    16. Como bem pontuado pelo Ministro Relator, no STM, a respeito do ANPP, “o seu oferecimento uma prerrogativa do Ministério Público a ser exercida em momento oportuno, antes do recebimento da Denúncia” (e-doc. 2, p. 2). Com efeito, não se tem em jogo direito subjetivo do investigado ou de acusado em processo-penal, devendo a proposta negocial ser analisada pelo Ministério Público conforme as especificidades do caso concreto, ao ser considerado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal.



    17. Assim, ainda que não haja impedimento à aplicação do instituto no processo penal militar, a partir da lógica adotada em conhecidos precedentes desta Suprema Corte, o caso concreto revela (i) a existência de manifestação do Ministério Público Militar em sentido contrário à observância do benefício; (ii) a evidente preclusão temporal, considerada a inexistência de manifestação da defesa em momento oportuno, vindo a postular a incidência da norma apenas em segundo grau de jurisdição. 



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    19. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator